Tribunal: TJBA
Processo: 8015001-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015001-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do banco
Agiplan
S.A., sob alegação de erro de premissa fática quanto à suficiência do depósito judicial considerado como caução.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a suficiência do depósito judicial; (
ii
) se é possível, em embargos de declaração, suscitar fundamentos não apresentados no recurso originário; (
iii
) se há vício apto a justificar integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou adequadamente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os argumentos relativos à insuficiência do depósito judicial, bem como à aplicação dos
arts
. 38 da Lei nº 6.830/1980, e 151, II, do CTN e Tema Repetitivo nº 241 do STJ, não foram suscitados no agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à introdução de fundamento novo.

6. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício, permanecendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, art. 38; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 241), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8015001-97.2025.8.05.0000
,
sendo Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e

Embargado

BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator